Tribunal: STF
Processo: RE 107892
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
- NOME COMERCIAL. FORMICA CORPORATION. CYANAMID DO BRASIL S.A. IMPÉRIO DAS FÓRMICAS. INOCORRÊNCIA DE SEMELHANÇA CAPAZ DE GERAR CONFUSÃO. EXPRESSSÃO DE USO VULGARIZADO.
- A UTILIZAÇÃO, COMO NOME DE FANTASIA, EM SOCIEDADE PURAMENTE COMERCIAL, DE VOCÁBULO GENÉRICO E DE USO COMUM, SEM DETRIMENTO A MARCA INDUSTRIAL DE PRODUTO, E AFASTADA A POSSIBILIDADE DE CONFUSAO
DE NOMES E REALIDADES, NÃO IMPLICA VIOLAÇÃO.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.